Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710426-04.2023.8.07.0018 RECORRENTE: REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI RECORRIDO: AVAL EMPRESA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO QUE HABILITOU SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO). VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO COM A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PARÂMETRO ADEQUADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor da causa deve guardar relação direta com o conteúdo econômico apresentado na petição inicial, de forma a corresponder tanto quanto possível ao proveito buscado pela parte autora, notadamente nas ações declaratórias, em que nem sempre é possível aferir imediatamente o benefício financeiro almejado. 2. Tratando-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, aplica-se a norma disposta no inciso II do art. 292 do CPC, a qual prevê que o valor da causa será o do ato ou o de sua parte controvertida. 3. Por se tratar de ação declaratória, que buscava a anulação do ato administrativo que deu parcial provimento ao recurso administrativo de sociedade empresária e para habilitá-la em pregão eletrônico, ou seja, em fase anterior à homologação e adjudicação do objeto da licitação, o valor do contrato não representa o valor financeiro do pedido e nem o eventual proveito econômico da causa. 4. Considerando que o valor do contrato não pode ser adotado como parâmetro para atribuição do valor da causa, por não refletir objetiva e diretamente o interesse econômico perseguido, é possível concluir que o valor da causa será aquele atribuído à parte ou eventual proveito econômico a ser alcançado no caso de sucesso na prestação jurisdicional, quando for o caso. No caso sub judice, é possível extrair de forma direta ou imediata a expressão econômica da ação declaratória a partir do eventual lucro obtido pela empresa caso se consagrasse vencedora no litígio e após sua habilitação no certame, o que equivaleria a montante correspondente a 1,80% do valor do contrato. 5. Retificado o valor da causa, adequando-o ao efetivo proveito econômico buscado com a propositura da ação, o aludido montante deve servir de base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que já foram arbitrados, de forma escorreita, no percentual mínimo legal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso I, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 292, inciso II e §3o, do Código de Processo Civil, asseverando que o valor da causa em ação na qual se questiona a anulação de ato administrativo em processo de licitação deve corresponder ao valor do contrato, uma vez que se trata do benefício econômico estimado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 292, inciso II e §3o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024